Tribunal: TJSP
Processo: 1500297-92.2022.8.26.0605
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Furto e porte de droga para uso próprio – Materialidade e autoria comprovadas – Tese de atipicidade da conduta de portar droga, consistente em "crack", para uso próprio – Pleito de aplicação do princípio da insignificância – Não acolhimento – Ausência de previsão expressa de tal princípio no Código Penal – A aplicação do princípio da insignificância legitima a violação de bens jurídicos

Ementa:

Furto e porte de droga para uso próprio – Materialidade e autoria comprovadas – Tese de atipicidade da conduta de portar droga, consistente em "crack", para uso próprio – Pleito de aplicação do princípio da insignificância – Não acolhimento – Ausência de previsão expressa de tal princípio no Código Penal – A aplicação do princípio da insignificância legitima a violação de bens jurídicos essenciais para o convívio social harmônico, incentiva a prática de novas condutas criminosas e aumenta a já elevada sensação de impunidade que ronda a nossa sociedade – Crime de perigo abstrato e presumido – Relevância do bem juridicamente tutelado, consistente na saúde pública – Descriminalização das condutas previstas no artigo 28 da Lei de 11.343/2006 desde a sua vigência por não prever privativa de liberdade em seu preceito secundário – Despenalização das condutas e não de descriminalização, consoante reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar a Questão de Ordem no RE no 430105 QO/RJ não alterado ao tempo do presente acórdão, observada a pendência de julgamento do mérito do Tema de Repercussão Geral no 506, relativa à matéria – RE no 635659 – Pedido de reconhecimento da forma privilegiada do crime de furto – Cabimento, com redução da pena em um terço – Critério objetivo – Pequeno valor da res furtiva – Reincidência não reconhecida em relação ao referido delito pela r. sentença em benefício do apelante – Impossibilidade de consideração da não primariedade sob pena de reformatio in pejus para o fim de negativa ao privilégio – Presença dos requisitos legais – Prestação pecuniária substitutiva fixada no valor mínimo mediante pagamento parcelado – Regime aberto – Posse de droga para uso próprio – Adequação da pena de prestação de serviços à comunidade fixada – Correto reconhecimento da reincidência pelo juízo a quo quanto a este crime – Dupla reincidência em delito da mesma espécie – Requisitos previstos nos artigos 63 e 64, incisos I e II, do Código Penal bem caracterizados. Recurso provido em parte, para reconhecer a forma privilegiada e reduzir as penas do crime de furto.